Tribunal: STF
Processo: Rp 1514
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N. 9.414 DE 03 DE JULHO DE 1987, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
INCIDENCIA OBRIGATORIA DA URP SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
ESTADUAIS. AUMENTO DE DESPESA. FALTA DE INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO: ART. 57, I, E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA C.F.
AINDA QUE OS PROJETOS DE LEI SEJAM DE INICIATIVA DO PRESIDENTE
DA REPUBLICA OU GOVERNADORES DE ESTADO, NOS CASOS EM QUE ELA LHES
E PRIVATIVA, NÃO SÃO ADMITIDAS EMENDAS, NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO,
QUE AUMENTEM DESPESA, ANTE O DISPOSTO NO ART. 57, INC. I, E SEU
PARAGRAFO ÚNICO, LETRA 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69), COMBINADO COM OS ARTS. 13, V E 200 DA
MESMA CARTA POLITICA.
INCONSTITUCIONALIDADE, EM CONSEQUENCIA, DO ART. 16 DA LEI 9.414/87,
QUE TORNOU OBRIGATORIA A INCIDENCIA DA URP SOBRE OS VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES ESTADUAIS.